Tribunal: TJSP
Processo: 2226060-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu o benefício. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do autor. Hipossuficiência financeira suficientemente demonstrada. Parte que se encontra aposentada. Dívidas bancárias mensais que superam o valor do salário. Situação de superendividamento a ser analisada na origem. Ausência de indícios de riqueza. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.